Tribunal: TJSP
Processo: 2217551-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
CITAÇÃO
Validade - Citação por correio – Carta de citação entregue no endereço do réu – Entendimento de que não seria válida, por ter sido a carta recebida por terceiro - Inadmissibilidade:

– Considera-se válida a citação quando o réu reside em condomínio edilício e a respectiva carta é entregue a pessoa autorizada a receber correspondências – Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código

Ementa:
CITAÇÃO
Validade - Citação por correio – Carta de citação entregue no endereço do réu – Entendimento de que não seria válida, por ter sido a carta recebida por terceiro - Inadmissibilidade:

– Considera-se válida a citação quando o réu reside em condomínio edilício e a respectiva carta é entregue a pessoa autorizada a receber correspondências – Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.